Tribunal: TJDFT
Processo: 0727808-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Alega o recorrente que as provas juntadas aos autos, consubstanciadas em fotografias das rodas de sua motocicleta e do buraco na via, bem como os orçamentos realizados no dia e logo após o dia do fato, são suficientes para demonstrar que os danos decorreram da má conservação da pista. Afirma que a responsabilidade do Estado é objetiva.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54498937) e com preparo regular (ID 54498938 e 54498940). Contrarrazões apresentadas (ID 54498944 e 54498945).
3. Conforme disciplina a Teoria da Falta do Serviço, adotada nos casos de responsabilidade civil do Estado por omissão, a Administração Pública deve ser responsabilizada quando deixa de executar ou executa mal o serviço público. A responsabilidade civil do Estado, nestes casos, passa a ser subjetiva, sendo necessária a comprovação de negligência, imperícia ou imprudência do agente estatal, ou seja, deve a parte ofendida demonstrar que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
4. No caso, conforme descrito pelo juízo de origem, as provas foram unilateralmente produzidas pela recorrente após a ocorrência dos fatos, não sendo suficientes para demonstrar que o acidente decorreu da existência de buraco na via. As fotografias e orçamentos apresentados demonstram apenas o dano ocasionado à motocicleta, o que pode advir de inúmeros fatores.
5. O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (CPC, artigo 373, I), na medida em que as provas produzidas não evidenciam qualquer omissão dos recorridos suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta da Administração Pública e o alegado dano experimentado, e, por consequência, o dever de reparar. Não há de se falar, portanto, em conduta omissiva que configure responsabilidade civil da Administração Pública, devendo ser mantida a sentença. Neste sentido: Acórdão 816013, 20140110174736ACJ, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 2/9/2014, publicado no DJE: 3/9/2014. Pág.: 314; Acórdão 1339093, 07420395320208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.